Tribunal: TJDFT
Processo: 0709909-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. FALTA DE UTI. NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se conhece do recurso na parte em que formulada pretensão não suscitada tampouco discutida na instância inaugural por configurar inovação recursal. Com efeito, em análise do teor da peça recursal apresentada pela apelante, constata-se que houve a alegada inovação, pois a questão – investimento em plano de previdência em nome da apelada – não restou debatida no processo, apesar de diversas oportunidades de fazê-lo. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO.
2. Cumpre esclarecer ser aplicável o diploma consumerista na espécie, de acordo com o disposto na súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual "[a]plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
3. A apelada/autora é consumidora, pois beneficiária de um contrato de adesão ao plano de saúde e utiliza o serviço como destinatária final (CDC, art. 2o); e a apelante/ré, por sua vez, fornecedora, porquanto desenvolve atividade de prestação de serviços no mercado de consumo, mediante remuneração (CDC, art. 3o).
4. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a apelada/ré, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
5. O art. 12, V, c, da Lei no 9.656/98, determina o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas de carência para cobertura de casos de urgência e emergência. O art. 35-C, I, da referida lei também preceitua a obrigatoriedade da cobertura nos casos de emergência, conceituados como sendo aqueles que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, devidamente atestados pelo médico.
6. O STJ, inclusive, possui entendimento, já sumulado, no sentido da abusividade das cláusulas que negam a cobertura emergencial: “[s]úmula 597: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.”
7. Nesse contexto, a negativa do plano de saúde restou temerária e abusiva, porquanto a participante encontrava-se em situação de urgência, com tendência de severa degradação da higidez de seu quadro clínico.
8. O dano moral, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade, ou seja, sem exacerbação dos valores, a fim de não conduzir ao famigerado enriquecimento sem causa, e proporcional ao dano causado.
9. No caso em tela, a dignidade e integridade psicológica e moral da apelada foi lesada pela conduta da apelante em momento de grande vulnerabilidade. Ressalta-se que a apelada é uma criança em tenra idade e em grave estado de saúde que não foi atendida pelo plano de saúde do qual é beneficiária.
10. Precedentes: Acórdão 1904630, 07508322120238070001, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no PJe: 26/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1855744, 07057789820248070000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no PJe: 23/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, etc.
11. RECURSO DESPROVIDO.